Tribunal: STF
Processo: HC 183637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Eloberg Bezerra de Andrade, em favor de Weler de Souza Resende, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 570.388/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WELER DE SOUZA RESENDE, contra o indeferimento de idêntica medida na origem. 
    Sustenta o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para o término da instrução criminal. 
    Postula, ao final, a superação do enunciado 691 da Súmula do c. STF para que o juiz aprecie o pedido de revogação das medidas cautelares impostas em seu desfavor. 
    É o relatório”. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Solicitamos informações ao Tribunal de origem (eDOC 15).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Ao prestar informações, o Juízo informou e comprovou que houve falha no sistema interno que resultou no desaparecimento temporário das petições protocoladas, agravada pela concessão de férias a dois servidores da vara. Alegou que os autos foram à conclusão em 13.3.2020, “tendo a magistrada subscritora reafirmado a necessidade de novo estudo do caso através da equipe multidisciplinar, para, assim, revogar ou revigorar as medidas protetivas.” (eDOC 18)
    Dito isso, está prejudicado o pedido quanto à alegada inércia do Juízo.
    Quanto ao pedido de desentranhamento das provas supostamente ilícitas, vejo que o debate não constou da decisão agravada e que, ainda, trata-se de matéria afeta à instrução ainda em curso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente